Tribunal: TJMT
Processo: 0004876-70.2018.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004876-70.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NELSON BENTO BARBOSA - CPF: 352.769.671-72 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE LABORAL TOTAL TEMPORÁRIA – REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA - TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Provada a incapacidade total e temporária do segurado, não é possível a conversão do
auxílio
-
doença
em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

2.
O termo inicial para o pagamento de benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia.

3. Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu
termo
final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos requisitos necessários, contidos no artigo 42, da Lei 8.213/91, e
conceder ao Apelado o beneficio de auxilio - saúde, desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) até que ocorra a sua reabilitação
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
que nos autos da
Ação para concessão de benefício previdenciário no
4876-70.2018.811.0006 Código: 235473
,
promovida por NELSON BENTO BARBOSA, em seu desfavor, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para o fim de condenar o INSS a CONCEDER o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora NELSON BENTO BARBOSA, com o dia de inicio (DIB) em 19/08/2016, respeitando-se o prazo prescricional do Parágrafo Único do art. 103 da Lei no 8.213/91, e a implantação na data da prolação da presente sentença.

O Apelante
afirma, em síntese, que a ausência de qualidade de segurado para o beneficio pleiteado é manifesta, posto que o laudo médico constatou que o requerente estava incapacitado de forma total e temporária, com prazo estimado de recuperação em apenas 90 (noventa) dias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de conceder ao autor o benefício de auxílio doença, com DCB para 90 dias após o acórdão, de modo a possibilitar a apresentação de pedido de prorrogação.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 35372958.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 36829995).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que
julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora NELSON BENTO BARBOSA, com o dia de inicio (DIB) em 19/08/2016, respeitando-se o prazo prescricional do Parágrafo Único do art. 103 da Lei no 8.213/91, e a implantação na data da prolação da presente sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 05/06/2018, Nelson Bento Barbosa ingressou com a Ação Previdenciária de concessão de auxilio doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de doenças ortopédicas provenientes do trabalho.

Narra o Autor que apresentou doença ortopédica através de carregamento de peso e transporte de carga excessiva durante o seu labor, na profissão de carpinteiro, provocando dores constantes.

Assevera que em 15/06/2016 o autor solicitou o benefício auxílio-doença, restando indeferido sob o argumento de que não havia incapacidade para as atividades laborais em 19/08/2016 (ID. 35371465 - Pág. 2), motivo pelo qual, ingressou com a ação judicial.

No dia 17/04/2019 foi proferida a sentença, ora vergastada, conforme dispositivo abaixo:

“(...) Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015, para: (a) condenar o INSS a CONCEDER o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora NELSON BENTO BARBOSA, com o dia de inicio (DIB) em 19/08/2016, respeitando-se o prazo prescricional do Parágrafo Único do art. 103 da Lei no 8.213/91, e a implantação na data da prolação da presente sentença;
b) Fica suspensa a atualização monetária até que sobrevenha a decisão definitiva em sede do RE 870947(Tema de repercussão geral n. 810/STF);
c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

d) Sem custas;

e) Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/15;
f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez –.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado no ID. 35371472, o autor, ora apelado, possui incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“Quesito n. 01: A parte autora é portadora de alguma doença ou moléstia física ou psíquica”? Qual?

Resposta: Sim Doença ortopédica. Dor lombar. Segundo informações colhidas durante a perícia.

(...)
Quesito n. 02: Caso a resposta ao quesito n° 1 seja afirmativa, é possível afirmar a existência de compatibilidade entre a doença (seus sintomas) e a atividade labora, de carpinteiro, anteriormente exercidas pelo autor (com tais sintomas é possível que uma pessoas de 49 anos ainda exerça a atividade de carpinteiro)?
Resposta: No momento não.

Quesito n. 03: A atividade exercida pelo autor pode agravar sua doença?
Resposta: No momento sim, necessita de repouso para seu restabelecimento e para retornar as suas atividades laborais.
(...)
Quesito n. 04: É possível fixar provável data e causa do início da moléstia? Houve eventual progressão (melhora) ou regressão (agravamento) de seu quadro clinico nos últimos 02 anos?
Resposta: Há dois anos após sofrer uma queda no trabalho.
(...)
Quesito n. 08. Existe tratamento para a patologia? Qual? Em que consiste o mesmo? Explique detalhadamente. Há efeitos colaterais? Tais efeitos colaterais são capazes de afetar a atividade laboral anteriormente exercida?

Resposta: Sim, fisioterapia, hidroterapia, medicamento e quando indicado, cirúrgico. Faz uso apenas de medicamento manipulado, sem efeitos colaterais. Não afetam sua atividade laboral.
(...)
Quesito n. 09. Considerando as condições físicas, estado de saúde e idade, grau de instrução da parte autora, é possível afirmar com certeza que ele poderá reabilitar-se, para a função anteriormente exercida ou ainda outra? Ao concluir o perito pela possibilidade, exemplificar quais funções poderia exercer o autor e de que forma poderia ser feita essa reabilitação?
Resposta: Sim. Após tratamento adequado (medicamento e repouso). Pode reabilitar-se para a mesma função ou para outra que não necessite força extrema ou atividade física intensa.
(...)
Resposta aos quesitos à fl. 42.

(...)
"Quesito n. 01. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim, doença ortopédica.

(...)
Quesito n. 03.
A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: No momento total.

(...)
Quesito n.06. A incapacidade se faz presente para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta: No momento sim. Após reabilitação sim.

Respostas aos quesitos á fl.43.

Quesito n. 01. Qual a idade do autor?

Resposta: 50 anos

(...)
Quesito n.02. Qual o grau de escolaridade do autor?
Resposta: Até a 2° série.

(...)
Qual a atividade laborativa habitual do autor? Qual outra atividade laborativas já exerceu anteriormente?

Resposta: Carpinteiro, Antes na roça.

(...)
Quesito n.06. O autor está ou já esteve acometido por alguma patologia? Em caso positivo, descrever o seu histórico, fazendo menção ao código da CID-10.

Resposta: Sim, M19.0 Artrose primária de outras articulações; M48.0 Estenose da Coluna Vertebral; M70.8 Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; M99.8 Outras lesões biomecânicas.
(...)

Quesito n.08. a) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é, temporária ou permanente?

Resposta: Temporária, 90 dias.

b) Total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

Resposta: No momento total.

(...)

15. Caso seja constatada incapacidade parcial e permanente para o trabalho: a) para quais espécies de atividade laborativa a parte autora se encontra apta?

Resposta: incapacidade total e temporária.

b) há possibilidade de cumprimento do programa de reabilitação profissional, considerando, no caso concreto, a condição física da parte autora? Em caso positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas?

Resposta: No momento não.
Após recuperação pode voltar a desenvolver atividade habitual.”.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Assim, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91, mormente, quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é uni-profissional, somente para as atividades, cuja realização exige esforço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91. (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). 2
. No caso, restou constatada a incapacidade total e temporária, uma vez que há possibilidade de reabilitação posteriormente, razão pela qual é indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.
3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 00014525020148110009 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DIREITO GARANTIDO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU ANTE AO LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR - SUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é total, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.
A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00287785420128110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2019)

Assim,
não cabe a concessão imediata do benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto não verificada a incapacidade permanente do Apelado para o exercício de todo e qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, o que, certamente, possibilita o desempenho de uma atividade, adequada à sua condição física, ou seja, há condição de ser reinserido no mercado de trabalho.

Até porque, muito embora o relatório social de ID. 35371477, tenha concluído que o Sr. Nelson tem problemas de saúde na coluna e visão, tendo perdido a visão esquerda e a direita comprometida, tais fatos não foram alegados na inicial, muito menos foram objeto de pericia judicial, não podendo fazer parte dos fundamentos da sentença.

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício

de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Já em relação ao auxilio doença, dispõe o artigo
59 da Lei no 8.213/91, que o beneficio é devido ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais, enquadrando-se, desse modo, no artigo 59 da Lei no 8.213/91, cuja regra deverá ser conservada até a reabilitação profissional do segurado, garantindo, assim, sua subsistência, sendo assim devido a concessão do auxílio-doença.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor adquiriu doenças decorrentes do labor por ele exercido, que resultaram na sua incapacidade total e temporária, no entanto, o benefício de auxílio-doença, foi negado em 19/08/2016 (ID 35371465 – Pág. 2).

Verifica-se do dispositivo legal, que para se conceder o auxílio-doença acidentário, necessária a condição do segurado de ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, o que foi devidamente comprovado nos autos, conforme laudo pericial de ID. 35371472.

Assim, uma vez comprovada a incapacidade total e temporária para o trabalho que habitualmente exercia, merece ser acolhido o pedido do autor para receber o auxílio – doença desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) (ID. 35371465 - Pág. 2).

Nesse sentido:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA - TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 4o DO CPC/73 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator : DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018) 2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal. 3. “Para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto.”. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) 3. 4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ e 810 do STF. 5. “A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC.” (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator : Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) 6. Recurso não conhecido e sentença retificada parcialmente em remessa necessária. (TJ-MT - APL: 00056103520128110037 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019)

Desse modo, não há certeza sobre a data da recuperação da capacidade laboral, não restando possível a fixação de termo final para o encerramento do benefício previdenciário.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO EM COTEJO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTIPULAÇÃO DE TERMO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. Contudo, o julgador não está adstrito às conclusões do auxiliar do juízo, devendo valorar a prova técnica em cotejo com o restante conjunto probatório. 2. Considerando o contexto probatório, no sentido de que a parte autora se mantinha incapacitada para o exercício de atividades laborais, quando da cessação do benefício, cumpre seja restabelecido o benefício de auxílio-doença desde então 3.
Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral (precedentes deste Tribunal).
4. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4a Região. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999,
Relator
: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)

Contudo, o recurso de Apelação merece parcial provimento, para
afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, e conceder ao Apelado o beneficio de auxilio - saúde, desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) até que ocorra a sua reabilitação, e não com DCB para 90 (noventa) dias após o acórdão, conforme requerido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do INSS, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos requisitos necessários, contidos no artigo 42, da Lei 8.213/91, e
conceder ao Apelado o beneficio de auxilio - saúde, desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) até que ocorra a sua reabilitação
.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021